Tribunal: TJDFT
Processo: 0750041-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDA BRUTA ELEVADA. PADRÃO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido na petição inicial, determinando o recolhimento das custas iniciais.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça considerando a renda auferida pela parte face às dívidas alegadas.
III – Razões de decidir
3. Apesar da presunção de veracidade atribuída à alegação de insuficiência feita por pessoa física, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando houver elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse.
4. Na hipótese, a requerente é servidora pública, auferindo renda elevada, muito superior a 5 (cinco) salário mínimos e os aludidos gastos com sua subsistência indicam padrão de consumo incompatível com o alegado estado de insuficiência de recursos.
5. Da documentação que apresentou, somente é possível concluir que, mesmo diante das alegadas dívidas que possuiria, ainda sobraria renda suficiente para sua adequada subsistência, razão pela qual não faz jus à gratuidade de justiça. Embora concitada a respeito, a parte nada acrescentou, deixando de esclarecer a apurada contradição entre o que afirma e a renda que auferiria.
IV – Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida na presença de elementos contrários à alegação de insuficiência de recursos, deixando o requerente de comprovar o preenchimento dos exigidos pressupostos legais para concessão da benesse.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/02/2021; TJDFT, Acórdão 2048703, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 17/09/2025; Acórdão 2017713, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 02/07/2025.